Tribunal: TJBA
Processo: 0092959-46.1998.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0092959-46.1998.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANA ELVIRA MORENO SANTOS NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS INCIDENTE SOBRE A “COTA DE CONTRIBUIÇÃO” AO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ – IBC. EXPORTAÇÃO DE CAFÉ CRU. INCLUSÃO INDEVIDA NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. SÚMULA 49 DO STJ. LEGITIMIDADE DO EXPORTADOR PARA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária Cível interposta contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por B. Oliveira Indústria, Comércio e Exportação Ltda. em face do Estado da Bahia, reconhecendo a nulidade da cobrança de ICMS incidente sobre a “Cota de Contribuição” ao Instituto Brasileiro do Café (IBC) nas operações de exportação de café, extinguindo a execução fiscal, e determinando a restituição das custas e honorários advocatícios, além da correção monetária e dos juros sobre os valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasa a execução fiscal atende aos requisitos formais legais; (ii) estabelecer se a “Cota de Contribuição” ao IBC pode compor a base de cálculo do ICMS nas exportações de café; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a maior, acrescida de correção monetária e juros, reconhecendo-se a legitimidade do exportador para pleiteá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Certidão de Dívida Ativa preenche os requisitos previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, indicando a origem, natureza, fundamentação legal e critérios de atualização do crédito tributário. A presunção de liquidez e certeza do título, prevista no art. 204 do CTN, somente se afasta mediante prova inequívoca de vício, inexistente nos autos.

4.
A “Cota de Contribuição” instituída pelo Decreto-Lei nº 2.295/1986 não integra a base de cálculo do ICMS nas operações de exportação de café cru. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 49, reconhece a indevida incidência do imposto sobre tal parcela.

5.
A prova pericial confirmou que a cobrança estadual incidiu sobre valores de ICMS já pagos indevidamente pela Embargante sobre a referida “Cota”, reforçando o caráter indevido da exação e legitimando a compensação ou restituição dos valores correspondentes.

6.
A Embargante, na condição de exportadora, é parte legítima para pleitear a restituição do tributo indevido, uma vez que suportou integralmente o encargo financeiro, não havendo repasse ao consumidor final, dada a natureza das operações de exportação com preço fixado em bolsa internacional.

7.
A restituição do indébito deve observar a simetria com o tratamento dispensado ao contribuinte em mora. O CTN, em seus arts. 165, 167 e parágrafo único, assegura ao sujeito passivo a restituição do tributo indevido acrescida de juros e correção monetária, sob pena de violação ao princípio da isonomia e de enriquecimento ilícito do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Remessa Necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1
. A Certidão de Dívida Ativa é válida quando contém todos os elementos exigidos pela Lei nº 6.830/80, não se anulando por ausência de detalhamento excessivo dos índices de correção.

2.
A “Cota de Contribuição” instituída pelo Decreto-Lei nº 2.295/1986 não integra a base de cálculo do ICMS sobre exportação de café cru.

3.
O exportador é parte legítima para requerer a restituição do ICMS pago indevidamente quando comprova ter suportado o ônus financeiro do tributo.

4.
A restituição de tributos indevidos deve incluir correção monetária e juros, aplicando-se o mesmo tratamento conferido à cobrança pela Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; CTN, arts. 156, 165, 167, parágrafo único, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CPC, art. 496, III.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TJ, Súmula 49; TJBA, APL nº 0021507-88.1989.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0092959-46.1998.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 2ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora